Tribunal: STF
Processo: RE 1501596
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Guilherme Ferraz Sampaio Carvalho de Lima interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CAPTURA DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 51.797/2014. COISA JULGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1. Incabível o afastamento da aplicabilidade do Decreto Estadual n. 51.979/2014 com base em eventual ilegalidade do seu conteúdo ou forma (os quais, não são e nem poderiam ser objeto de discussão nestes autos, vez que tal questão foi objeto de sentença transitada em julgado na ação civil pública n° 5023572-63.2015.4.04.7100). 



    2. O status de conservação do Tubarão-Azul como espécie ameaçada de extinção, não é objeto da demanda, de forma que, ao excluí-la da proibição de pesca na zona econômica exclusiva, a sentença recorrida invade o mérito do ato legislativo, além de transcender os limites da lide. 



    3. Eventual reversão do reconhecimento do Tubarão-Azul como espécie ameaçada deve se dar na via e segundo o rito próprios (art. 4º do Decreto Estadual n° 51.797/2014). 



    4. O fato de o autor possuir todas as licenças e autorizações administrativas para o exercício da atividade pesqueira configura assertiva insuficiente, por si só, para descaracterizar a infração ou elidir as sanções aplicadas, se a pesca, for realizada em ofensa à legislação ambiental, como entendeu o IBAMA. 



    5. Embora o mar territorial e os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva consistam em bens da União (CF 88, artigo 20), tal circunstância não exclui o fato de que integram projeção territorial dos Estados-membros costeiros que lhes correspondam, tanto que o parágrafo 1º daquele dispositivo constitucional assegura-lhes participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 



    6. Considerado o expressivo volume de captura de Tubarão-azul, da ordem de mais de cinco toneladas, parece evidente que o esforço de pesca foi nele direcionado, e não às espécies-alvo da Permissão de Pesca. 



    7. Assim, dá-se provimento aos apelos do MPF e do IBAMA para reconhecer da validade e higidez do Auto de Infração nº 9171593/E, reformando-se a sentença recorrida. 



    8. Tendo em vista a reforma da sentença, invertem-se os ônus processuais, incumbindo ao autor o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 3% sobre o valor da causa (R$ 2.850.000,00 - dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, §3º, IV do CPC e Tema 1.076 do STJ



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso II, 20, inciso V, § 1º, e 24, inciso VI, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Aduz que, “por força do princípio da legalidade, incumbe apenas à lei criar restrições para as capturas de pescados oceânicos, sendo usurpação legislativa um decreto estadual se atrever a tanto”.



    Salienta que “houve flagrante excesso de poder regulamentar na edição do Decreto utilizado como fundamento da decisão recorrida que ser quer reformar, posto que inovou ao usurpar competência legislativa exclusiva da união!”.



    Ressalta que “a proibição de pesca de tubarão azul pelo Decreto Estadual RS 51.797/14 se mostra evidente caso de usurpação de competência legislativa, além de evidente afronta ao princípio da legalidade”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “declarando-se a incompetência legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para legislar além das 12 milhas náuticas da faixa costeira, devendo ser reformado o acordão recorrido, declarando a nulidade do auto de infração em tela”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR NA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE SOBRE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, DA FAUNA E DA FLORA. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 51.797/2014 – RS. 



    PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    Depreende-se dos autos que a “controvérsia posta à apreciação jurisdicional versa sobre a legalidade dos atos praticados por agentes do IBAMA, os quais culminaram com a lavratura do auto de infração nº 9171593-E contra autor, em data de 28/05/2018, cuja descrição da infração é ‘Matar espécie de tubarão azul (Prionacea glauca) constante n alista do Decreto estadual n 5797/14, como ameaçadas de extinção totalizando 5.700 Kg (cinco mil e setecentos quilos) em cruzeiro realizado de 15/02/2015 a 25/02/2015, com a embarcação Floripa SL n 4430480227.3, e auto declarado no período de 26/02/15, 3m atendimento a instrução normativa Ibama n 2/2014.’, subsumida no arts. 70, § 1º e 72, inc. II da Lei 9.605/1998; e arts. 3º, inc. II e 24, § 2º, ambos do Decreto nº 6.514/2008”.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido “resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 9171593-E”.



    Em sede de remessa necessária e de recursos de apelações cíveis interpostos pelo Ministério Público Federal, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e por Giacomo Vicente Perciavalle, o Tribunal de origem deu “provimento aos apelos do MPF e do IBAMA para reconhecer da validade e higidez do Auto de Infração nº 9171593/E, reformando-se a sentença recorrida”.



    Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Diferentemente ao que entendeu o magistrado a quo, entendo que o fato de a espécie ter sua captura proibida no Rio Grande do Sul pelo Decreto Estadual nº 51.797/2014 não fere a segurança jurídica do administrado, que teve licença emitida por órgão Federal (Ministério da Pesca), vez que, como explicitou o Chefe do Escritório do IBAMA em Rio Grande:



    A autorização do Ministério da Pesca não significa um cheque em branco, dando plena liberdade para o impetrante fazer o que bem entender, devendo respeitar a lista estadual do respectivo local em que estiver pescando.



    Isto é, são concomitantemente aplicáveis a lei federal e estadual.



    Ademais, neste particular, observo que as espécies-alvo da mencionada Permissão de Pesca eram: (Albacora-branca (Thunnus alalunga). Àibacora-bandulim (Thunnusobesus), Albacora-laje (Thunnus albacares) - evento 1, DECL4 e, considerado o volume de tubarões-azuis capturados, é pouco crível que sua pesca tenha se dado apenas na qualidade de fauna acompanhante.



    (...)



    A competência do Estado do Rio Grande do Sul para a edição do citado Decreto nº 51.797/2014 já se encontra pacificada neste Regional consoante reconhecido nos Mandados de Segurança nº 5000975-97.2015.4.04.7101, e nº 5000976-82.2015.4.04.7101, impetrado também contra apreensão de tubarões-azuis, assim como na Ação Civil Pública nº 5023572-63.2015.4.04.7100/RS e no Agravo de Instrumento nº 5037259-67.2015.4.04.0000/RS.



    Acerca da aplicabilidade da legislação brasileira (seja ela federal ou estadual) na área marítima adjacente ao território -’zona econômica exclusiva’. 



    Destacam-se os artigos 55 a 57 e 61 e 62 da CONVEMAR e os artigos 6º a 8º da Lei nº 8.617/1993:



    ARTIGO 56



    Direitos, jurisdição e deveres do Estado costeiro na zona econômica exclusiva



    1. Na zona econômica exclusiva, o Estado costeiro tem:



    a) direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos;



    c) jurisdição, de conformidade com as disposições pertinentes da presente Convenção, no que se refere a:



    i) colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas;



    ii) investigação cientifica marinha;



    iii) proteção e preservação do meio marinho;



    (...)



    ARTIGO 61



    Conservação dos recursos vivos



1 O Estado costeiro fixará as capturas permissíveis dos recursos vivos na sua zona econômica exclusiva.



    2. O Estado costeiro, tendo em conta os melhores dados científicos de que disponha, assegurará, por meio de medidas apropriadas de conservação e gestão, que a preservação dos recursos vivos da sua zona econômica exclusiva não seja ameaçada por um excesso de captura. O Estado costeiro e as organizações competentes sub-regionais, regionais ou mundiais, cooperarão, conforme o caso, para tal fim.



    3. Tais medidas devem ter também a finalidade de preservar ou restabelecer as populações das espécies capturadas a níveis que possam produzir o máximo rendimento constante, determinado a partir de fatores ecológicos e econômicos pertinentes, incluindo as necessidades econômicas das comunidades costeiras que vivem da pesca e as necessidades especiais dos Estados em desenvolvimento, e tendo em conta os métodos de pesca, a interdependência das populações e quaisquer outras normas mínimas internacionais geralmente recomendadas, sejam elas sub-regionais, regionais ou mundiais.



    (...)



    Art. 7º Na zona econômica exclusiva, o Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não-vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos.



    Assim, como se vê, o Estado Costeiro, no caso, o Brasil, tem direitos de soberania na zona econômica exclusiva, incumbindo-lhe proteger a preservação do meio marinho e fixar as capturas permissíveis dos recursos vivos na sua zona econômica exclusiva.



    De salientar, neste ponto que, que não há território nacional brasileiro (ou área onde a ‘República Federativa do Brasil’ exerça sua soberania) que seja de exclusiva competência da União, pois toda e qualquer parte dele encontra-se também simultaneamente sob a competência, constitucionalmente desenhada, de duas de suas outras partes: um Estado-membro e um Município.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 823790-ES, ratificou o seu posicionamento, no sentido de que o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva consistem em parcela do território nacional, a qual integra também os territórios dos correspondentes Estados costeiros. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - MUNICÍPIO – PLATAFORMA CONTINENTAL - ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA – MAR TERRITORIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISSQN – MULTA DIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva não estão em qualquer Território Federal, até porque hoje nenhum existe, nem no Distrito Federal. Impõe-se, pois, concluir que, se são parcelas do Municípios. Cabe apenas perquirir qual a parte que toca a cada um deles (...) A pretensão não merece acolhida. Com efeito, o Plenário desta Corte, nos autos ADI 2.080-MC, relatada pelo Ministro Sydney Sanches, firmou entendimento no sentido de que o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva são parcelas do território nacional, as quais integram também os territórios de Estados e Municípios (...) Conclui-se, portanto, que, não obstante o fato de o mar territorial constituir bem pertencente à União, não há impedimento para que Estados e Municípios exerçam sua competência tributária sobre seus limites territoriais (...) (RE 823790-ES, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ 16/10/2014).



    Mais recentemente, ainda, foi proferida a seguinte decisão no julgamento da ADI 2080:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 194, § 5º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e art. 31, § 4º, da Lei Estadual 2.657/1996. 3. Inclusão, para fins tributários, das porções do mar territorial, da plataforma continental e da zona econômica exclusiva no território do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios do litoral. 4. Medida cautelar indeferida pelo Plenário desta Corte. 5. Distinção entre propriedade da União e território do Estado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2080, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)



    Assim, embora o mar territorial e os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva consistam em bens da União (CF 88, artigo 20), tal circunstância não exclui o fato de que integram projeção territorial dos Estados-membros costeiros que lhes correspondam, tanto que o parágrafo 1º daquele dispositivo constitucional assegura-lhes participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 



    Estabelecida, portanto, a aplicabilidade do Decreto Estadual n. 51.797/2014, a pesca do Tubarão-Azul era vedada, nos termos do art. 6°, §1°, inciso II da Lei nº 11.959/2009.



    Considerado o expressivo volume de captura de Tubarão-azul no cruzeiro de pesca objeto da presente ação, da ordem de mais de cinco toneladas, parece evidente que o esforço de pesca foi nele direcionado, e não às espécies-alvo da mencionada Permissão de Pesca (Albacora-branca (Thunnus alalunga). Àibacora-bandulim (Thunnusobesus), Albacora-laje (Thunnus albacares) - evento 1, DECL4). De modo que, nem mesmo do ponto de vista da Permissão de Pesca de que dispunha, a captura levada a efeito pelo apelado Guilherme Ferraz Sampaio Carvalho de Lima foi regular. 



    Por fim, destaco que o Brasil é o 11º país que mais captura tubarões e o 17º que mais exporta suas barbatanas. Contudo, segundo o Sistema de Permissionamento de Embarcações Pesqueiras Marinhas, tubarões são considerados "pescaria incidental", afirmativa que parece descolada da realidade, quando o consumo no país gira em torno de 45 mil toneladas anuais, sendo que a maioria da população estaria consumindo tubarão sem saber disso. Isso porque, nas prateleiras dos supermercados, nas bancas de peixe, nos restaurantes e nas merendas escolares, o animal é oferecido apenas sob o nome genérico de ‘cação’, segundo, afirma Hugo Bornatowski, professor do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR). (fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41356540, acessado em 11 de outubro de 2022).



    Assim, dá-se provimento aos apelos do MPF e do IBAMA para reconhecer da validade e higidez do Auto de Infração nº 9171593/E, reformando-se a sentença recorrida.”



    Pois bem. Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da possibilidade do Estado do Rio Grande do Sul editar decreto proibindo a pesca de determinada espécie marinha ameaçada de extinção, no caso, o tubarão azul (prionace glauca), fora da faixa das 12 (doze) milhas náuticas dos Estados-membros costeiros, ou seja, na Zona Econômica Exclusiva e em águas internacionais.



    A repartição de competências no federalismo brasileiro tem observado, desde sua origem, um movimento centrífugo gradual, culminando em uma Federação de cunho cooperativo, em que competências legislativas privativas coexistem com competências legislativas concorrentes entre os entes federados, os quais exercem sua autonomia conforme a predominância do interesse suscitado por cada matéria. 



    Nesse sentido, há disciplinas que, por sua natureza e pela opção do constituinte originário, devem manter uniformidade em todo o território nacional, o que explica o fato de a União guardar um amplo rol de competências privativas e, além disso, exercer a atribuição de traçar regras gerais quando for o caso de compartilhar a competência com outros entes da Federação.



    A Constituição Federal prevê, nos artigos 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas. O art. 24, incisos VI e VIII, da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor sobre proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental, cabendo à União a elaboração das normas gerais sobre a matéria, de modo a fixar, no interesse nacional, as diretrizes que devem ser observadas pelas demais unidades federativas. Confira-se:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 



    (...)



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;



    (...)



    VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;



    (…) 



    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 



    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 



    § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 



    § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (grifo nosso).



    Como se vê, a Constituição Federal determina que é da União a competência para a edição de normas gerais de proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ambiental (art. 24, incisos VI e VIII), ficando para os estados e para o Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar, de forma a adicionar situações específicas a serem observadas no âmbito local. 



    Nesses termos, é certo que a competência legislativa da União para editar normas gerais em matéria de proteção ao meio ambiente não pode servir de óbice para que a competência dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal seja reduzida ou suprimida pela legislação nacional.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte possui remansosa orientação jurisprudencial no sentido do reconhecimento da competência legislativa concorrente entre os entes federados, nas hipóteses previstas no artigo 24 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI Nº 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin. 4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente” (ADI nº 4.615/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/10/2019 - grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 3.213/2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA. MINERAÇÃO E GARIMPAGEM. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, XII, DA CF). LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR NORMAS GERAIS (ART. 24, VI, VII E VII, § 1º, 30, I E II, E 225, § 1º, IV, DA CF). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF). RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (ART. 2º, 61, § 1º, II, “E”, 84, II E VI, “A”, DA CF). COBRANÇA DE TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (ART. 145, II, DA CF), POR MEIO DE LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA RESERVADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (CF/1988, art. 22, XII), em razão do que incorre em inconstitucionalidade a norma estadual que, a pretexto de regulamentar o licenciamento ambiental, impede o exercício de atividade garimpeira por pessoas físicas. 2. A diretriz fixada pelo constituinte, de favorecimento da organização da atividade garimpeira em cooperativas (art. 174, § 3º, da CF), não permite o extremo de limitar a prática de garimpagem apenas aos associados a essas entidades, sob pena de violação à garantia constitucional da liberdade de iniciativa e de livre associação (art. 1º, IV, art. 5º, XX, e art. 170, parágrafo único, da CF). 3. A competência legislativa concorrente cria o denominado ‘condomínio legislativo’ entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 4. O licenciamento para exploração de atividade potencialmente danosa, como é o caso da lavra de recursos minerais, insere-se no Poder de Polícia Ambiental, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração (art. 61, § 1º, II, e, c/c art. 84, II e VI, “a”, da CF). 5. A definição do valor cobrado a título de taxa pelo exercício do poder de polícia (art. 145, II, da CF) pode ser estabelecida em sede legislativa, por iniciativa concorrente dos Poderes Executivo e Legislativo, pois não há falar em iniciativa reservada em matéria tributária (ARE 743480, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado sob o rito da repercussão geral, DJe de 19/11/2013). 6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 5.077/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2018).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. OS ESTADOS-MEMBROS PODEM COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS PARA ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA LOCAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.264.738/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/09/2020).



    No que diz respeito à alegação recursal de incompetência do Estado do Rio Grande do Sul para legislar além das 12 (doze) milhas náuticas de sua faixa costeira, por se tratar de Zona Econômica Exclusiva, melhor sorte não socorre o recorrente. 



    Nesse ponto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 2.080/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 22/03/2002, firmou entendimento no sentido que o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva consistem em parcelas do território nacional, ais quais também integram os territórios dos correspondentes Estados costeiros. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 



    COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS SOBRE A ÁREA DOS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, INCLUÍDAS NESTES AS PROJEÇÕES AÉREAS E MARÍTIMA DE SUA ÁREA CONTINENTAL, ESPECIALMENTE AS CORRESPONDENTES PARTES DA PLATAFORMA CONTINENTAL, DO MAR TERRITORIAL E DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 5 DO ARTIGO 194 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO § 4 DO ARTIGO DA LEI ESTADUAL N 2.657, DE 26.12.1996, QUE REGULA O ICMS NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 



    1. Alegação de que tais normas violam os artigos 20, V e VI, 22, I, 155, II, 150, VI, 146, I, III, "a" e 155, § 2 , XII, "d", da Constituição Federal. 



    2. Fundamentação consideravelmente abalada com as objeções da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA e do GOVERNADOR DO ESTADO, que, a um primeiro exame, demonstraram a inocorrência de qualquer das violações apontadas na inicial. 



    Medida cautelar indeferida. Plenário. Decisão unânime.”



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pelo Plenário desta Corte no julgamento final da referida ADI nº 2.080/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, por meio de acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 194, § 5º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e art. 31, § 4º, da Lei Estadual 2.657/1996. 3. Inclusão, para fins tributários, das porções do mar territorial, da plataforma continental e da zona econômica exclusiva no território do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios do litoral. 4. Medida cautelar indeferida pelo Plenário desta Corte. 5. Distinção entre propriedade da União e território do Estado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe de 06/11/2019).



    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Estado do Rio Grande do Sul. Proibição da prática da pesca de arrasto tracionada por embarcações motorizadas na faixa marítima da zona costeira gaúcha (Lei estadual nº 15.223/2018). Competência concorrente suplementar dos Estados-membros em tema de pesca e proteção ambiental (CF, art. 24, VI). Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225). Precedente específico do Plenário desta Corte. 1. Impugna-se a constitucionalidade da vedação estadual à pesca de arrasto motorizado no mar territorial da zona costeira gaúcha, ao fundamento de afronta à competência do Congresso Nacional para ‘legislar sobre bens de domínio da União’ (CF, art. 20, VI, e 48, V). 2. Ao atribuir o domínio do mar territorial brasileiro à União (CF, art. 20, VI) a Constituição outorgou-lhe a titularidade sobre esse bem público essencial e, ao mesmo tempo, submeteu o território marítimo ao regime de direito público exorbitante do direito comum, de modo a atender, com adequação e eficiência, às finalidades públicas a que está destinado. 3. A relação de dominialidade sobre os bens públicos não se confunde com o poder de dispor sobre o regime jurídico de tais bens. As competências legislativas não decorrem, por implícita derivação, da titularidade sobre determinado bem público, mas do sistema constitucional de repartição de competências, pelo qual os entes da Federação são investidos da aptidão